Tribunal: TJDFT
Processo: 0706965-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO DE CRIANÇA COMO INSTRUMENTO PARA REDUZIR VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. ABUSO DE CONFIANÇA CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu, ao utilizar a companhia de sua filha (criança) para distrair terceiro e subtrair aparelho celular, configura furto qualificado mediante abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, do Código Penal) ou furto simples; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização deliberada de um menor para distrair funcionário de estabelecimento constitui expediente ardiloso destinado a reduzir a vigilância sobre o bem e a gerar confiança no ambiente, caracterizando fraude apta a qualificar o furto.
4. O conjunto probatório revela que a presença da menor não foi circunstancial, mas elemento integrante da estratégia criminosa, reforçado pelo fato de o réu tê-la deixado, posteriormente, com pessoas desconhecidas.
5. As declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por testemunhas e pelas imagens de segurança, comprovam materialidade e autoria, conferindo suporte à condenação pelo furto qualificado.
6. A dosimetria observa os critérios legais, com exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes e reconhecimento da agravante da reincidência, não ultrapassado o período depurador de cinco anos.
7. A reincidência e os maus antecedentes afastam os requisitos subjetivos dos arts. 44 e 77 do Código Penal, inviabilizando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b”; 44, I e III, § 3o; 77; 155, caput e § 4o, II; 133, § 3o, II. CPP, arts. 367 e 383.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975586, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06.03.2025, DJe 17.03.2025; Acórdão 1815136, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 15.02.2024, DJe 26.02.2024.